Tribunal: TJDFT
Processo: 0749532-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749532-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE JOAQUINA SANTOS 65829522187 AGRAVADO: FABIO HENRIQUE SILVA FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILENE JOAQUINA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0704938-14.2017.8.07.0007, em que litiga com FABIO HENRIQUE SILVA FARIAS, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do artigo 921, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 75309824). Em suas razões recursais (ID 21425862), relata a agravante que foram deferidas duas penhoras de crédito do agravado em processos distintos: a primeira se refere à penhora no rosto dos autos do Processo n° 0702182-61.2019.8.07.0007, da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 52054953 dos autos principais) e a segunda, à penhora no rosto dos autos do Processo n° 0000178-82.2018.5.10.0011, da 11a Vara do Trabalho de Brasília (ID 59151191 dos autos principais). Relata que, não obstante as penhoras deferidas, o Juízo a quo, por considerá-las mera expectativa de direito, concluiu pela inexistência de bens penhoráveis, de modo que, após o cumprimento da ordem de penhora no rosto dos autos, determinou a suspensão da execução, com fundamento no §1o e no inciso III, do artigo 921, do Código de Processo Civil. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que não restou configurada a inércia do credor, sendo incabível a determinação de suspensão do processo. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada no sentido de dar prosseguimento à execução, a fim de que se aguarde a disponibilidade do crédito penhorado, com fundamento no artigo 860, do Código de Processo Civil. Preparo comprovado (ID 21425871). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão da medida liminar pleiteada pela agravante devem concorrer, concomitantemente, dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na aplicação da norma em abstrato ao caso concreto, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorrente da necessidade de que a decisão produza seus efeitos de imediato. Cumpre assinar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, somente se justifica quando estiverem presentes os dois requisitos legais acima mencionados, não sendo a hipótese em análise. Isto porque, das razões recursais não vislumbro a presença de motivos que justifiquem a concessão do pedido em sede liminar, uma vez que não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator